Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009635-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Wander de Freitas Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de organização criminosa, estando preso cautelarmente desde junho de 2018.
Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A instrução processual está encerrada, como se observa da própria inicial. Consequentemente, encerrada a instrução processual, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Ademais, eventual abrandamento do enunciado sumular não parece ser admissível na espécie, pois a complexidade do feito teria demandado o maior elastério na instrução processual, especialmente por envolver 10 acusados e várias cartas precatórias, além de declínio de competência.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator